Tribunal: TJMT
Processo: 1015768-05.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1015768-05.2019.8.11.0000
EMBARGANTE(S):
JOSÉ FERNANDO MARTINEZ
EMBARGADO(AS):
ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA MEDIDA LIMINAR NO MANDAMUS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DECISUM – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, por isso inadmissíveis, se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por José Fernando Martinez, contra a decisão, por mim prolatada, que não concedeu o pedido liminar vindicado no Mandado de Segurança por ele impetrado.
Em suas razões recursais, alega o Embargante que o decisum embargado é omisso pois não observou a impossibilidade de as autoridades coatoras alegarem calamidade financeira para suspender o concurso público.
Aduz que a decisão deveria, em relação à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 598.099/MS, ter demonstrado a existência de distinção ou superação no entendimento.
Sustenta que a crise financeira estadual não serve de argumento válido a ensejar a suspensão certame.
Salienta que estão presentes os requisitos exigidos por lei para o deferimento da liminar mandamental.
Diante disso, postula o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que sejam sanados os vícios e, de consequência, deferido o pedido liminar formulado no writ.
É o relatório. Decido.
Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por José Fernando Martinez, contra a decisão, por mim prolatada, que não concedeu o pedido liminar vindicado no Mandado de Segurança por ele impetrado.
Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Embargante, no caso, sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que ignorou a impossibilidade de as autoridades coatoras alegarem calamidade financeira para suspender o concurso público.
Aduz, ainda, que a decisão deveria, em relação à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 598.099/MS, ter demonstrado a existência de distinção ou superação no entendimento.
Sustenta que a crise financeira estadual não serve de argumento válido a ensejar a suspensão do certame.
Analisando, detidamente, o decisum impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois foi claro, ao consignar os motivos pelos quais não concedeu a liminar mandamental.
Ademais, não verifiquei a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante, se vier a ser reconhecido em decisão de mérito (Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III).
Com efeito, a irresignação apontada foi devidamente enfrentada e sopesada, na fase de cognição sumária, tendo, inclusive, consignado que não verifico o preenchimento dos requisitos retromencionados, especialmente, a possibilidade de ineficácia da medida, se concedida na ocasião do exame de mérito, já que não há demonstração, inequívoca, do prejuízo advindo da espera do julgamento de mérito pelo Colegiado.
Frise-se, na ausência de um dos requisitos legais previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a não concessão do pedido liminar é medida impositiva.
Logo, não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento.
Na verdade, observa-se, da peça dos Embargos de Declaração, que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, ele busca o rejulgamento da causa, o que não é cabível pela via eleita.
Frisa-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decida pelo Tribunal.
Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.
Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL – PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.
2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)
Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional, ou infraconstitucional, invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.
Ante o exposto, REJEITO este Recurso de Embargos de Declaração.
Intimem-se. Cumpra-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.